Tribunal: STF
Processo: HC 98306
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. NULIDADE DO 
   EXAME PERICIAL POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DOS PERITOS NOMEADOS. 
   INEXISTÊNCIA. POLICIAIS QUE POSSUEM HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA O 
   EXAME. ORDEM DENEGADA.

1. 	A questão debatida no presente writ 
   diz respeito à eventual nulidade do exame pericial de arma de 
   fogo, que teria sido realizado por pessoas sem a qualificação 
   necessária, em desacordo com os ditames legais do Código de 
   Processo Penal.

2.	Os pacientes foram condenados pela prática 
   do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 
   10.826/03.
 		
3.	A pistola apreendida estava municiada e o 
   laudo pericial concluiu que a arma se mostrou eficaz para 
   produzir disparos.

4.	A perícia foi realizada por dois 
   policiais, nomeados pelo Delegado de Polícia, que assumiram o 
   compromisso, sob as penas da lei, de bem e fielmente 
   desempenharem o encargo.

5.	Ainda que o laudo pericial não 
   tenha informado se os peritos nomeados para o exame tinham ou não 
   diploma de curso superior, é inegável que, enquanto policiais, 
   possuíam a necessária habilitação técnica para aferir a eficácia 
   de uma arma de fogo.

6. 	Habeas corpus denegado.